Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedores. Intimação. Consumação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Restituição de imposto de renda. Apuração da subsistência da verba. Expedição de ofício à Receita Federal. Pesquisa via sistema Infojud. Viabilidade. Pesquisa de ativos e bens pertencentes aos executados via novo sistema eletrônico Sisbajud. Meios à disposição da exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisa de ativos via Sisbajud. Funcionalidades disponibilizada pelo novo sistema e em operação. Preponderância da natureza pública e do desiderato do processo judicial. Medida legítima. Deferimento. Pesquisa via sistema central de informações de registro civil das pessoas naturais – Crcjud. Criação e regulação pela corregedoria nacional de justiça (Provimento no 38/14, substituído pelo provimento no 46/15). Vocação da central. Interligação entre as serventias de registro civil das pessoas naturais, o poder judiciário e os órgãos da administração pública. Acesso a qualquer interessado. Viabilidade. Utilização como preparação para pesquisa de bens do cônjuge do devedor. Desvirtuamento da gênese da central de dados. Acesso permitido à parte. Realização via interseção direta do juiz. Inviabilidade. Agravo parcialmente provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira os pedidos de expedição de ofício à Receita Federal volvido à aferição de eventuais valores devidos aos executados a título de restituição de imposto de renda, e, outrossim, de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistemas SISBAJUD e CRC-Jud, volvidas à investigação e apuração de bens penhoráveis pertencentes aos excutidos.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de cumprimento de sentença, serem ultimadas diligências destinada à realização de consulta via sistema SISBAJUD, à medida que não localizados bens pertencentes aos executados passíveis de constrição, de pesquisa ao sistema CRC-Jud, como forma de se aferir o estado civil do executado, e de ser determinada a expedição e ofício à Receita Federal para aferição de eventuais valores referentes a restituição de imposto de renda percebidos por ambos os excutidos.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado e a diligência implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, art. 854).
5. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
6. A renovação das diligências realizadas pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens e obtenção da declaração do imposto de renda da parte executada da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
7. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.
8. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773), não implicando o deferimento da medida vulneração ilegítima ao sigilo bancário do devedor.
9. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, criada e regulamentada pelo Provimento 38/2014, substituído Provimento 46/2015, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais de todos os Estados da Federação, permitindo aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico, implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões, dentro outros, não se destinando a funcionar como ferramenta de pesquisa do estado civil da parte executada como pressuposto para futura e eventual penhora de bens.
10. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, não está vocacionada a funcionar como ferramenta de pesquisa de registro civil da parte executada ou de seu cônjuge, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, e, ademais, a consulta ao sistema, na forma da regulamentação, é franqueada a qualquer interessado, desde que suporte os custos correlatos, corroborando a inviabilidade de a parte credora demandar interseção judicial como forma de substituição de sua iniciativa e de ser eximida do pagamento dos emolumentos correlatos.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.